Tribunal: TJDFT
Processo: 0001369-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. APLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO.
I – Havendo nos autos perícia que concluiu que o delito foi cometido mediante rompimento de obstáculo, inviável falar-se em desclassificação para a figura simples do furto.
II – A causa de aumento referente ao repouso noturno, prevista no §1o, do artigo 155, do Código Penal, é compatível tanto com o furto simples, quanto com o qualificado. Precedentes.
III – Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. A valoração de referida circunstância judicial exige a análise de elementos concretos extraídos dos autos que digam respeito à “insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...].” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).
IV – Exclui-se a análise negativa das consequências do crime de furto se fundamentada na perda patrimonial que não se mostra vultosa, haja vista tratar-se de resultado naturalístico dos crimes contra o patrimônio.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.